Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA. RECONVENÇÃO. RECURSO DESERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ADITIVO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. Transcorrido o prazo concedido sem que a parte comprovasse o recolhimento do preparo ou o providenciasse, em dobro, necessário reconhecer a deserção do recurso interposto (CPC, art. 1.007, § 4o).
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. É indevida a cobrança de aditivo contratual sem prova de que as partes tenham acordado seus termos e sem a comprovação de que os serviços ali previstos tenham sido efetivamente prestados.
4. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159).
5. Ausente a comprovação de que os ressarcimentos pretendidos pelos consumidores pelo atraso na obra decorreram de má-fé, incabível a repetição de indébito.
6. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.